Tribunal: TJMT
Processo: 1019575-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019575-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (AGRAVANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (AGRAVADO), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - LITISPENDÊNCIA RECURSAL - TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA - POSSIBILIDADE - CAUÇÃO DESNECESSÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I- Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela antecipada, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.

II- A litispendência é um pressuposto processual negativo caracterizado pela existência de dois ou mais processos em que a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido seja verificada.

III- Considerando que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, não há óbice ao deferimento de expedição de alvará em favor dos Agravados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022